Tribunal: CARF
Processo: 12045.000361/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12045.000361/2007-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.468 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2001
PARCELAMENTO PELA LEI No 12.966/2014 E DESISTÊNCIA DO PAF
O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
como normatiza o art. 151 do CTN. Não há sentido em continuar com o
processo administrativo pelo fato de que o objetivo do parcelamento é findar
em pagamento, o que é causa de extinção da obrigação - art. 156 do Código
Tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos inominados formalizados em face do Acórdão 2201-008.660, de 07 de abril
de 2021, para torná-lo sem efeito e, assim, não conhecer do recurso voluntário, em razão da
desistência do litígio evidenciada pelo parcelamento do débito sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Relatório
Conforme relatório constante no Acórdão no 2201-008.660 proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção (fls. 233 a 239) em 07/04/2021:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão do
Serviço do Contencioso Administrativo, que julgou o lançamento procedente em parte.
Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos: Trata-se de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000361/2007-01
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000361/2007-01

lançamento de crédito contra o Município de Goiânia, efetuado com base em folhas de
pagamento, recibos de férias, termos de rescisão de contrato de trabalho, recibos de
pagamento, resumo dos proventos das folhas de pagamento, resumo dos descontos das
folhas de pagamento, razão por centro de custo e balancetes, relativo às remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, cujo montante do crédito
importa em R$ 84.256,45 (oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e
quarenta e cinco centavos), consolidado em 31/05/2002.
A notificação fiscal refere-se às diferenças de contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte patronal, inclusive para o financiamento do benefício
previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91 e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e à
parte dos segurados.
A interessada, dentro do prazo regulamentar, contestou o lançamento, pelo instrumento
de defesa, às fls. 52 a 59 e 193 a 198, alegando que:
Cita a descrição do fato gerador contida no Relatório Fiscal da NFLD.
Não há como prevalecer o procedimento fiscal consubstanciado na NFLD em questão,
em face de apresentar-se a mesma eivada de vícios formais.
Tais vícios consistem na falta de descrição precisa e regular dos fatos geradores do
suposto débito, o que implica, induvidosamente, em flagrante cerceamento de defesa da
autuada, haja vista que, desconhecidos os elementos constitutivos do débito objeto da
autuação fiscal, impossível se torna a sua impugnação.
Como visto, o lançamento em foco englobou situações inteiramente distintas perante a
Previdência Social, reunindo na mesma Notificação de Débito: “contrato administrativo
por prazo determinado”, “contrato especial”, “diretor (com vínculo)”, “jeton”,
“professor contratado por prazo determinado” e “professor substituto”, como se pode
verificar das planilhas de n° 1/6, dificultando a defesa do ente municipal em face da
complexidade das matérias abordadas.
A título de exemplificação, o débito apontado na Planilha 2 refere-se à situação
funcional a que se denominou “função pública”, mas, lamentavelmente, não consta do
relatório que acompanha a NFLD qualquer indicação do que se possa entender por
“função pública”. Ora, a expressão é por demais genérica, não sendo possível até
mesmo para os especialistas na matéria imaginar qual o fato gerador apontado.
2.6 Igualmente no que tange à Planilha n° 3, situação funcional “JETON”.
Como se sabe, jeton é a remuneração percebida por membros dos órgãos colegiados
(parlamentares, conselhos diretores, juntas julgadoras, academias, etc.) pelo
cumprimento às suas sessões ou reuniões.
Não houve qualquer menção aos órgãos colegiados do impugnante nos quais teria se
originado o suposto débito, pelo comparecimento de seus membros, ou seja, não consta
do anexo que acompanha a NFLD em foco qualquer indicação da origem desses jetons.
Por outro lado, ao contrário de diversas outras notificações fiscais levadas a efeito, não
foram nominados os membros integrantes dos órgãos colegiados, nem a que título os
mesmos integram, se pertencem aos quadros do município, se cedidos de outros órgãos
e a que esfera de governo (federal ou estadual) são vinculados.
Assim sendo, não se faz possível questionar a procedência da NFLD n° 35.479.816-2,
por falta dos elementos imprescindíveis à elaboração da impugnação, o que vem
redundar, como dito acima, em flagrante afronta ao direito de defesa do impugnante.
Traz ainda ementa de Acórdão.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000361/2007-01

Em face do exposto, requer o Município a V. Sa., que, acolhendo as razões acima
vertidas, haja por bem tornar insubsistente o lançamento fiscal de que cuida a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 35.479.816-2, haja visto ter
sido a mesma lavrada ao inteiro arrepio dos mandamentos constitucionais que regulam o
contraditório.
Relativamente às demais situações funcionais, protesta o ora signatário pela concessão
do prazo de 90 (noventa) dias para juntada de mais documentos, faculdade que lhe é
assegurada pelo § 1o do art. 6o da supramencionado PT/MPAS n° 357/2002,
aguardando-se, de consequência, a entrega dos ditos documentos para prolação do
decisum sobre o lançamento ora impugnado.
Com efeito, ao contestar o mencionado Relatório Complementar, o Município de
Goiânia persistiu pugnando invalidade do respectivo lançamento do débito, pois que a
diligência que o originou teve por objetivo sanar os defeitos formais apontados desde o
primeiro momento pelo notificado, evidenciando-se, assim, a pretensão dessa Autarquia
de sanar os vícios formais constantes do lançamento fiscal originário.
Ora, da análise do despacho 08.401.4/0234/2004, verifica-se que essa autarquia
corroborou o entendimento manifestado pelo defendente, tanto assim que solicitou a
realização de diligência fiscal “visando o esclarecimento dos fatos geradores referidos,
os quais foram omitidos no relatório fiscal”.
Do mesmo modo, no despacho n° 08.401.4/073/2006, torna claro que o próprio auditor
fiscal reconheceu que as situações funcionais apontadas lamentavelmente nada definem.
Por fim, não deixa margem a dúvidas a conclusão a que chegou a Autarquia
Previdenciária: “Ante o exposto, verificamos que houve, realmente, o vício acima
descrito, porém o mesmo pode ser sanado". Traz doutrina sobre a questão da nulidade
ou anulabilidade do ato administrativo.
No caso vertente, resta claro que os vícios apontados dizem respeito à própria essência
do ato administrativo tributário, consubstanciado no lançamento fiscal, assim definido
no art. 142 do Código Tributário Nacional.
De outra parte, na hipótese presente, há que se atentar para as disposições contidas na
legislação específica - Lei n° 8.212/91 (Plano de Custeio da Seguridade Social), em
especial ao artigo 37 da mesma lei que foi transcrito. Traz acórdão judicial sobre o
tema.
Destarte, como já sustentado por este Município, os vícios em comento referem-se à
falta de descrição precisa e regular dos fatos geradores do suposto débito, o que implica,
induvidosamente, em flagrante afronta à legislação própria, configurando, outrossim,
cerceamento de defesa da autuada, eis que, repita-se, desconhecidos os elementos
constitutivos do débito objeto da autuação fiscal, impossível se torna a sua impugnação.
Não há, pois, como prevalecer o procedimento fiscal consubstanciado na NFLD em
questão, em face de apresentar-se a mesma eivada de vícios formais.
Por último, ao invés de insistir em convalidar o lançamento fiscal atingido por vício
insanável e, portanto, inconvalidável, melhor aproveitaria à Autarquia notificante
providenciar nova ação fiscal e, se cabível, a lavratura da competente notificação, antes
que o suposto débito seja, irremediavelmente, fulminado pelo instituto da decadência,
pois que decorridos mais de quatro anos do lançamento.
É o relatório.
DAS DILIGÊNCIAS
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000361/2007-01

Os autos foram baixados em diligência a fim de que o Auditor-Fiscal notificante
complementasse o Relatório Fiscal, uma vez que neste não constavam as contribuições
devidas à Seguridade Social referentes à parte dos segurados empregados.
Foi elaborado o Relatório Fiscal Complementar, que sanou a divergência entre o
Relatório Fiscal e o Discriminativo Analítico de Débito - DAD referente à parte dos
segurados empregados, e também informou as alíquotas aplicadas em cada período,
conforme fls. 183 e 184, tendo o contribuinte sido cientificado dele no dia 28/09/2006,
conforme se verifica às fls. 182.
Os autos foram novamente baixados em diligência pela Seção do Contencioso
Administrativo, às fls. 78, a fim de que a Autoridade Fiscal notificante esclarecesse
quanto à natureza dos serviços prestados nas planilhas 01 (Segurados Empregados Não
Inclusos em Folha de Pagamento); 02 (Situação Funcional - Função Pública); e 03
(Situação Funcional - JETON).
Por meio da Informação Fiscal de fls. 79, a Autoridade Fiscal notificante juntou ao
processo, às fls. 82 a 124, cópias dos esclarecimentos prestados pelo contribuinte,
incluindo cópias de leis, que, segundo a notificada, aclaram as situações funcionais
objeto do presente débito.
Tendo em vista persistir a dúvida quanto aos segurados enquadrados nas situações
funcionais constantes nas planilhas de fls. 45 a 49, os autos foram novamente baixados
em diligência pela Seção do Contencioso Administrativo com vistas a se verificar a qual
regime de previdência pertencem os servidores enquadrados nas situações funcionais
constantes nas planilhas de fls. 45 a 49.
Em resposta à última diligência, a Autoridade Fiscal notificante, por meio da
Informação Fiscal de fls. 128 a 130, afirmou que, exceto a segurada pertencente à
Situação Funcional 8 - Função Pública, todos os demais segurados cujas remunerações
deram origem à presente NFLD pertencem ao Regime Geral de Previdência Social -
RGPS.
A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
São devidas à Seguridade Social contribuições incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados empregados.
É considerado segurado empregado aquele que presta serviço de natureza urbana à
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração.
Intimado da referida decisão em 23/01/2007 (fl.220), o contribuinte apresentou recurso
voluntário (fls. 222/225), alegando, em síntese, que: a despeito das assertivas constantes
da Decisão-Notificação que entendeu pela procedência do débito, o Relatório do Débito
não apresenta a clareza imprescindível à apresentação de defesa, em flagrante
desrespeito ao princípio da ampla defesa.
É o relatório.
O voto caminhou no sentido de conhecer o recurso voluntário e no mérito dar-lhe
provimento, reconhecendo a improcedência do lançamento com a exoneração do crédito
tributário lançado, pelas razões que seguem:
Entendeu-se que o crédito tributário era duvidoso no momento do seu lançamento,
pois somente na terceira diligência a autoridade julgadora formou sua convicção para retificar o
crédito tributário. Logo, não foi cumprido o que se estabelece no art. 142 do CTN:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000361/2007-01

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Além disso, a nulidade do lançamento também se demonstra pela não motivação
do ato de forma clara e precisa de maneira que pudesse se atribuir certeza ao crédito tributário.
Por estas razões, entendeu-se que o lançamento foi maculado desde sua criação,
visto que a constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade lançadora, e não da
autoridade julgadora, o que por si culmina na improcedência do lançamento.
Em 23/08/2021 a DEVAT01 (fl. 252), unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, apresentou despacho de encaminhamento para revisão do
acórdão de recurso voluntário, em face do parcelamento dos débitos em data anterior ao
julgamento. Por esta razão devolveu o processo ao CARF, para manifestação, conforme
Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 255 e 256).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Conforme consta no despacho de encaminhamento exarado pelo Presidente da
Turma, devem ser admitidos os embargos inominados, ainda que não se trate de despacho, como
originalmente protocolado, e que não haja delegação de competência do titular da unidade:
(fl. 256) Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no arts 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e analisa-se a
admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados. (...)
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, §1o, inciso V,
c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade ao
signatário do Despacho encaminhado, a fim de conferir legitimidade à interposição dos
embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo, qualquer
legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados, analisa-se sua
admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c art. 66, caput, ambos do Anexo II do
RICARF. (...)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000361/2007-01

E finalmente tem-se por admitidos os embargos inominados, dada a informação
do parcelamento dos débitos:
(fl. 256) Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a
alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação
de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Admito, portanto, os Embargos Inominados para correção, para que se prolate este
novo Acórdão.
Ressalto que consta no processo o parcelamento do Debcad 35.479.816-2 com
data de consolidação em 28/07/2016, conforme Despacho (fl. 252). Consta ainda recibo de
consolidação do parcelamento de débitos (fl. 249) que não constava antes no processo.
Parcelamento pela Lei 12.966/2014 e desistência do PAF
O despacho de encaminhamento da Equipe Regional de Contencioso
Administrativo/ECOA/DEVAT01-VR, de 23/8/2021, devolveu o processo para revisão do
acórdão de recurso voluntário, em face do parcelamento dos débitos, conforme segue:
(...) o contribuinte incluiu o Debcad 35.479.816-2 no Parcelamento da Lei 12966/2014
com data de consolidação em 28/07/2016 e o parcelamento continua ativo, conforme se
verifica às fls. 244 a 251.
Conforme documentos juntados pela unidade da administração tributária (fls. 224
a 251), verifica-se que o crédito tributário do presente processo foi incluído em parcelamento em
28/07/2016, data anterior ao julgamento do recurso voluntário.
Conforme bem ressaltou o Presidente desta Turma, Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, “fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria outro” (fl. 256).
É que não há sentido em incluir em julgamento débitos cuja opção de parcelamento implica na
desistência do processo administrativo fiscal federal. Conforme Recibo de Consolidação de
Modalidade de Parcelamento da Lei 12.996/2014 de débitos previdenciários no âmbito da RFB:
(fl. 251) Conforme dispõe a Portaria Conjunta PGFN/RFB nc 13, de 2014, o sujeito
passivo deverá desistir de forma irrevogável da impugnação ou recurso administrativos,
de ações judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede de execução fiscal e,
cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam
os processos administrativos e ações judiciais. No caso dos débitos que se encontram
com exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de recurso administrativos, a
inclusão dos débitos na negociação implicar desistência tácita destes.
No mais, cabe lembrar que o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, como normatiza o art. 151 do CTN. Não há sentido em continuar com o
processo administrativo pelo fato de que o objetivo do parcelamento é findar em pagamento, o
que é causa de extinção da obrigação – art. 156 do Código Tributário.
Pois bem. Os DEBCADs que estavam suspensos por recurso administrativo, cuja
sujeição passiva fora o Município de Goiânia (CNPJ 01.612.092/0001-23) foram o 35.479.814-6
e o 35.479.816-2. O Debcad 35.479.816-2 foi incluído pelo contribuinte no Parcelamento da Lei
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000361/2007-01

12.966/2014 com data de consolidação em 28/07/2016, conforme Despacho de Encaminhamento
(fl. 252).
O Recorrente, em sua peça, afirma ser insubsistente o lançamento do Débito-
NFLD n. 35.479.816-2 (fl. 225), o DEBCAD em questão consolidado em 31/05/2002 (fl. 02).
Dado o parcelamento com a desistência irrevogável imposta pela Lei 12.966/2014, entendo pela
desistência do processo administrativo fiscal.
Conforme o Regimento Interno do CARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Dada a omissão agora constatada, deve-se tornar sem efeito o recurso anterior.
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos Embargos Inominados para não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 265
DF CARF MF
Original